Tribunal: STF
Processo: HC 193387
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA: FUNDAMENTO IDÔNEO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. PRECEDENTES.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Rafael Siqueira Natalício, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 13.10.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 613.871/SC:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). BASE DE CÁLCULO. 50% DA CARGA HORÁRIA TOTAL. RESOLUÇÃO CNJ N. 44/2013. PRECEDENTES. 
    1. A Resolução do CNJ n. 44/2013, ao mencionar os 50%, dispôs que esses devem incidir sobre as 1.200h para o ensino médio ou sobre as 1.600h para o ensino fundamental, o que resulta em 600h ou 800h, sendo essa a base de cálculo para a remição. Precedentes. 
    2. Agravo regimental improvido” (fl. 98, e-doc. 2).
O caso
    2. Consta dos autos que o juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC homologou sessenta e seis dias de remição ao paciente pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, correspondente à conclusão do ensino médio.
    3. A defesa interpôs o Agravo de Execução Penal n. 0001036-76.2020.8.24.0020 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sustentando que “o juízo a quo equivocou-se ao realizar o cálculo da remição aplicada ao agravante, de modo que pela conclusão do ensino médio este faz jus a 100 (cem) dias, os quais acrescidos da fração de 1/3 (um terço) atinge o montante de 132 (cento e trinta e dois) dias de remição”.
     Em 10.9.2020, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao recurso nos termos seguintes:
    “AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. DECLARAÇÃO DE PROFICIÊNCIA NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA – ENSINO MÉDIO). MAGISTRADA QUE HOMOLOGOU A REMIÇÃO DE 66 (SESSENTA E SEIS) DIAS DE PENA. PLEITO RECURSAL PARA HOMOLOGAÇÃO DE 132 (CENTO E TRINTA E DOIS) DIAS. NÃO ACOLHIMENTO. INTELIGÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, ANALISADA EM CONJUNTO, POR EXPRESSA MENÇÃO LEGAL, COM A RESOLUÇÃO N. 3/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E ART. 126 DA LEP. RECOMENDAÇÃO DO CNJ CLARA AO DETERMINAR QUE A BASE DE CÁLCULO PARA CÔMPUTO DA REMIÇÃO, EM HIPÓTESES TAIS, DEVE CORRESPONDER A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA CARGA HORÁRIA DO ENSINO MÉDIO, ESTA QUE, POR SUA VEZ, TOTALIZA 1.200 (UM MIL E DUZENTAS) HORAS. EXAME QUE POSSUI QUATRO ÁREAS DE CONHECIMENTO E REDAÇÃO. LOGO, RECOMENDAÇÃO DE REMIÇÃO DE 10 (DEZ) DIAS PARA CADA ÁREA APROVADA, ACRESCIDO DE 1/3 (UM TERÇO) PELA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. PRECEDENTE DESTA CORTE NESTE SENTIDO. DECISÃO MANTIDA.
    ‘A Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça prevê que a base de cálculo para fins de remição nas hipóteses de aprovação de apenados no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) deve respeitar o parâmetro de 50% da carga horária legalmente definida para cada nível de ensino. Em seguida, pormenoriza numericamente qual a carga horária legalmente estabelecida em cada caso - 1600 (mil e seiscentas) horas, em se tratando de ensino fundamental, e 1200 (mil e duzentas) horas, em se tratando de ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio -, reproduzindo a previsão contida no art. 4º, incisos II e III, da Resolução n. 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, que institui a duração dos cursos para a educação de jovens e adultos (Agravo de Execução Penal n. 0004357-07.2016.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 02/08/2016). 
    PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL INVOCADO PELA PARTE. DEVIDA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA VENTILADA. PLEITO REJEITADO. 
    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 57, e-doc. 2). 
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 613.871 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente em 21.9.2020 pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior.
    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental defensivo.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que “o presente habeas corpus tem como foco de insurgência a decisão ilegal da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que, ao julgar o Agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública, negou provimento ao recurso defensivo mantendo a decisão que declarou remidos tão somente 66 dias, quando, em verdade, o período a ser remido é de 133 dias, conforme Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça” (fl. 2, e-doc. 1).
    Assevera que “o paciente obteve aprovação total no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), ensino médio, havendo sido aprovado em todos os 5 (cinco) campos de conhecimento avaliados no exame e na redação. Assim, pleiteou a remição de 133 (cento e trinta e três) de sua pena (100 + 1/3 do bônus por completar o ensino médio). Por essa razão, deveria ser reconhecida a remição de 133 dias de sua pena, e não apenas 66 dias, nos termos da Recomendação n. 44/2013 do CNJ” (fl. 2, e-doc. 1).
    Argumenta que “o Paciente aprovado no ENCCEJA tem direito à remição de pena de 50% da carga horária definida legalmente para o ensino médio” (fl. 3, e-doc. 1).
    Este o pedido:
    “(...) requer-se a concessão da presente ordem para que seja reconhecido o direito do paciente à remição da pena no cômputo total de 133 dias, consoante os fundamentos de fato e de direito elencados nesta peça recursal” (fl. 4, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo paciente é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. No acórdão impugnado, foi mantida a decisão monocrática do Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, nos seguintes termos:
     “Não obstante as alegações da defesa, a insurgência não prospera, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos. 
    Na hipótese, apliquei a jurisprudência recente da Sexta Turma desta Corte, segundo a qual a Resolução do Conselho Nacional de Justiça n. 44/2013, ao mencionar os 50%, dispôs que esses devem incidir sobre as 1.200h para o ensino médio ou sobre as 1.600h para o ensino fundamental, o que resulta em 600h ou 800h, sendo essa a base de cálculo para a remição. 
    A propósito, o HC n. 531.043/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 2/3/2020; e o AgRg no HC n. 547.998/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/3/2020.
      Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fl. 100, e-doc. 2).
    8. Naquela decisão do Superior Tribunal de Justiça foi acolhida a jurisprudência consolidada na matéria. Na espécie, não se comprovou equívoco no cálculo para a remição da pena do paciente. Observou-se e aplicou-se à espécie a legislação de regência, como afirmado pela Procuradoria-Geral da República em processo análogo (Habeas Corpus n. 173.960, de minha relatoria), também originário de julgamento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sobre o tema:
    “7. No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que ‘o correto para se chegar ao cálculo de 50% sobre a carga horária definida legalmente no presente caso (2.400) é de 1.200 horas prevista na Resolução nº 44/2013 do CNJ’ (fl. 06). (…)
    10. A irresignação, data venia, não merece prosperar.
    11. O art. 126, da Lei nº 7.210/84, com redação dada pela Lei nº 12.433/11, estabelece que ‘o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena’. Já a contagem do tempo, segundo o art. 126, § 1º, da LEP, será feita à razão de 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias.
    12. De outro lado, a Recomendação nº 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça, suprindo lacuna do art. 126, § 5º, da LEP, possibilitou que o apenado seja agraciado com a remição de sua pena, sem estar vinculado a atividades de ensino, mas demonstrando mérito pessoal por lograr aprovação em exames oficiais de conclusão dos ensinos fundamental e médio, estudando por conta própria: (...)
    13. No caso sob exame, as instâncias ordinárias e o STJ indeferiram o pleito defensivo com base nas disposições expressas da Recomendação nº 44/2013 do CNJ, a qual estabelece que o Juízo da Execução deverá considerar, para fins de remição por estudo realizado pelo próprio apenado, 50% da carga horária definida legalmente, de 1.600 horas para a conclusão do Ensino Fundamental e de 1.200 horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, consoante a previsão do art. 4º, II, III e parágrafo único da Resolução nº 03/2010 do Conselho Nacional de Educação.
    14. De fato, como bem asseverou o eminente Ministro Roberto Barroso, no RHC nº 174.894/SC, ‘a recomendação do Conselho Nacional de Justiça faz referência à carga horária estabelecida na Resolução n. 03/2010, do Conselho Nacional de Educação – CNE, única norma a dispor sobre a duração de cursos de ensino fundamental e médio para jovens e adultos. […] Apesar da combativa defesa, não é o Conselho Nacional de Justiça, mas a Resolução n. 3/2010 do CNE que institui &apos;Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos nos aspectos relativos à duração dos cursos e idade mínima para ingresso nos cursos de EJA&apos;. […] Ao maior de 18 anos de idade a conclusão dos cursos ocorre em período muito mais exíguo, consoante as regras específicas da Resolução n. 03/2010, do CNE. [...]’ (RHC 174894, Rel.: Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 24/09/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 26/09/2019 PUBLIC 27/09/2019).
    15. A decisão impugnada está, portanto, em consonância com a regulamentação sobre o tema. Cálculo que não merece reforma”.
    9. O acórdão impugnado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pela qual, em processo análogo, se assentou:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMISSÃO POR ESTUDO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER.
    1. Da análise dos autos não se comprova ter havido equívoco no cálculo para a remição pretendida pela defesa, sendo aplicada ao caso a legislação pertinente. Tal como consta no parecer ministerial, ‘a pretensão da Defensoria Pública […] é desprovida de respaldo fático-legal, pois busca que seja adotada como parâmetro uma carga horária maior, prevista nas diretrizes nacionais de ‘educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada em pré-escola, ensino fundamental e ensino médio’ (art. 4°, I, da Lei n. 9.394, de 20/12/1996), inaplicável, consequentemente, ao apenado e a todos os estudantes maiores de idade, para os quais, como visto, incidem as regras previstas na Resolução nº 3/2010, do Conselho Nacional de Educação (às quais remete a recomendação do CNJ)’.
    2. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 174.894, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: RHC n. 173.208, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 26.3.2020, HC n. 173.960, de minha relatoria, DJe 18.12.2019, e RHC n. 187.787-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.5.2020.
    10. Descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pois idônea a fundamentação para o cálculo dos dias remidos pelo estudo e aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – Ensino Médio.
    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora